Tribunal: TJSP
Processo: 2147129-38.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: – Precedente deste Órgão Especial -"Distinguishing" entre as matérias feito pelo STF por ocasião do julgamento do Tema no 1.086 – Manutenção da procedência da ação direta de inconstitucionalidade.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2147129-38.2024.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Inconstitucionalidade da Lei Municipal no 9.239, de 26 de abril de 2.004, do Município de São José do Rio Preto, diploma que dispõe sobre a "disponibilização de exemplares da Bíblia Sagrada nos acervos e bibliotecas mantidos pelo Poder Público Municipal" - Alegação de ofensa aos arts. 5o, inciso VI, e 19, inciso I, da Constituição Federal e aos artigos 111 e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Inconstitucionalidade da Lei Municipal no 9.239, de 26 de abril de 2.004, do Município de São José do Rio Preto, diploma que dispõe sobre a "disponibilização de exemplares da Bíblia Sagrada nos acervos e bibliotecas mantidos pelo Poder Público Municipal" - Alegação de ofensa aos arts. 5o, inciso VI, e 19, inciso I, da Constituição Federal e aos artigos 111 e 144 da Constituição Estadual - A matéria objeto desta demanda difere do Tema no 1.086 de repercussão geral do STF, que trata da presença de símbolos religiosos em repartições públicas, não sendo o caso de retratação do órgão julgador – Precedente deste Órgão Especial -"Distinguishing" entre as matérias feito pelo STF por ocasião do julgamento do Tema no 1.086 – Manutenção da procedência da ação direta de inconstitucionalidade.